Tribunal: TJSP
Processo: 1003184-76.2015.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão embargado. Embargantes que pretendem reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso. Embargos rejeitados.